Tribunal: TCU
Processo: 009.127/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. Edson Gonçalves da Silva pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Edson Gonçalves da Silva (30734703-04-2016-000202-5, peça 2), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela "opção", suspenda todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, corrija as frações das parcelas referentes à incorporação de quintos do interessado, como apontado na proposta que acompanha esta decisão, e as adeque conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que: 9.4.1 constitua processo apartado com natureza de representação a fim de identificar as razões pelas quais foram concedidas as incorporações de parcelas de "quintos" tidas como irregulares no Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário ; 9.4.2. avalie a implementação de procedimentos no âmbito de sua atuação para identificar, de forma sistêmica, eventuais situações similares e propor a correção das possíveis irregularidades identificadas, sem prejuízo de analisar o cabimento da responsabilização dos gestores nos termos dos normativos aplicáveis à matéria; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.